Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-79.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010007-79.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[OTAVIO LUCAS XAVIER - CPF: 043.602.881-66 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY FERREIRA JAUDY - CPF: 039.495.921-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANACLAUDIA CRISTINA FERREIRA MIRANDA SILVERIO - CPF: 011.512.331-88 (VÍTIMA), JOSE PAULO SILVERIO - CPF: 046.578.511-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Condenação mantida. Exclusão das majorantes rejeitadas. Redução da pena-base para 1/6. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela defesa de Otávio contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I). A defesa requereu, preliminarmente, a absolvição por ausência de provas; subsidiariamente, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo; a readequação da dosimetria da pena; e o direito de recorrer em liberdade. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, exclusivamente quanto à fração de exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas; (iii) avaliar a exclusão da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; e (iv) reexaminar a fração de exasperação aplicada à pena-base.

III. Razões de decidir

3. A condenação é mantida, pois a palavra firme e coerente das vítimas, corroborada por elementos como o reconhecimento de objetos, vídeos, confissão extrajudicial do apelante e testemunhos policiais, forma um conjunto probatório robusto que comprova a autoria e materialidade delitiva.

4. A causa de aumento relativa ao concurso de pessoas subsiste, ante a comprovação da atuação coordenada de três agentes, confirmada por vítimas, policiais e pelo próprio acusado.

5. A causa de aumento pelo emprego de arma de fogo também é mantida, sendo suficiente a prova testemunhal sobre a sua utilização efetiva para intimidar as vítimas, ainda que o armamento não tenha sido apreendido.

6. A dosimetria da pena é parcialmente reformada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem motivação adequada quanto à fração de aumento, devendo ser readequada para 1/6 (um sexto), conforme precedentes do STJ, resultando em pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A condenação por roubo majorado pode se basear na palavra das vítimas, quando corroborada por outros elementos probatórios, inclusive reconhecimento de objetos e confissão extrajudicial. 2. É legítima a aplicação da causa de aumento por concurso de pessoas quando demonstrada a atuação coordenada de dois ou mais agentes. 3. A utilização de arma de fogo durante o roubo pode ser reconhecida como causa de aumento mesmo sem apreensão ou perícia, desde que comprovada por prova testemunhal idônea. 4. A fração de exasperação da pena-base deve ser devidamente motivada e, em regra, limitada a 1/6 sobre a pena mínima, salvo justificativa concreta.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59 e 157, §§ 2o, II e V, e 2o-A, I; CPP, arts. 593 e 387; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.460.755/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.768.979/AL, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 22.04.2025; STJ, AgRg no REsp 2.196.520/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 0002765-38.2019.8.11.0052, rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interposta pela
defesa de Otávio, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1010007-79.2022.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I), à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e 20 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a absolvição do apelante por ausência de provas quanto à autoria delitiva, com fundamento no princípio “
na dúvida, a favor do réu
”. Em caso de manutenção da condenação, requereu o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, ao argumento de que não restaram demonstradas a identificação dos coautores e a apreensão do armamento. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base, com a fixação da fração de aumento em 1/6 para cada circunstância judicial negativada, e requer o direito de recorrer em liberdade (Id 265326757).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id 267658273).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja promovida a readequação da fração de aumento da pena-base para 1/6 em relação a cada vetor negativado, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória (Id 276569354).

É a síntese do necessário.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Criminal
interposta

contra a sentença proferida na ação penal n.
1010007-79.2022.8.11.0002
.

Consta da denúncia o seguinte relato (Id 262169286):

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18.03.2022, por volta das 20h, em via pública – BR 163, há aproximadamente 30KM do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande-MT, o denunciado OTÁVIO LUCAS XAVIER, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com outros dois indivíduos ainda não identificados (um homem e uma mulher), mediante violência, restrição de liberdade e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo (objeto não apreendido), subtraiu uma aliança, cerca de R$6.900,00 (seis mil e novecentos reais) em transferência via PIX, um chapéu de palha, a chave de ignição do veículo HYUNDAI/HB20, três aparelhos celulares, sendo um da marca Motorola, modelo K2, e dois da marca Samsung, modelos A32 e Prime, todos de propriedade das vítimas Ana Cláudia Cristina Ferreira Miranda e José Paulo Silvério.

Após o regular processamento, Otávio foi condenado por roubo majorado, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 dias-multa.

I – Quanto ao pedido de absolvição.

A defesa postula a absolvição do acusado por alegada insuficiência de provas quanto à sua participação efetiva no crime de roubo majorado.

O pleito não merece acolhimento.

É cediço que, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal:

“A condenação pelo crime de roubo majorado está lastreada em conjunto probatório consistente, composto por depoimentos firmes e coerentes das vítimas e da autoridade policial, os quais descrevem detalhadamente a atuação do réu na empreitada criminosa, inclusive sua permanência na residência das vítimas durante a subtração dos bens”.
(N.U 1000542-54.2020.8.11.0022, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025)

Do mesmo modo, a palavra dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, sendo dotados de fé pública que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar ausência de imparcialidade, de acordo com o entendimento do STJ:

“O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie”.
(STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido, o conjunto probatório revela-se robusto o suficiente para sustentar a condenação.

A
materialidade
delitiva foi devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id 249561190), boletim de ocorrência (Id 249560706), termo de exibição e apreensão (Id 249561194), auto de avaliação indireta (Id. 249560715), termo de reconhecimento de objeto (Id 249561197 e 249560700), bem como pelos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento.

A
autoria
está evidenciada.

A vítima José Paulo Silvério relatou que no dia 18 de março de 2022, por volta das 20 horas, enquanto transitava na BR-163, foi abordado por dois homens e uma mulher ocupando um veículo Fiat Mobi. Declarou que foi mantido em privação de liberdade junto à esposa e ao filho pequeno, sendo todos ameaçados sob grave coação com arma de fogo. Descreveu que os sequestradores exigiram transferências via PIX, tendo sido ameaçados de morte caso não colaborassem.

Destacou que reconheceu posteriormente o veículo utilizado pelos criminosos através de um vídeo gravado incidentalmente por sua esposa. A testemunha afirmou que o condutor do Fiat Mobi, identificado posteriormente como Otávio, demonstrava pleno envolvimento com os demais autores, inclusive expressando familiaridade com os procedimentos adotados e fazendo menções a contatos bancários para confirmação das transações.

O policial militar Sidney Ferreira Jaudy confirmou que, durante a abordagem do acusado, foram localizados no interior do veículo diversos aparelhos celulares e um chapéu de palha. Relatou que, após contato com as vítimas, uma delas reconheceu os objetos apreendidos. Frente a esse reconhecimento, o acusado admitiu informalmente sua participação no crime, alegando ter atuado como motorista dos outros envolvidos.

A vítima Ana Cláudia Cristina Ferreira Miranda confirmou os fatos narrados por seu esposo, ressaltando que as ameaças eram constantes, com risco explícito de morte caso não colaborassem. Informou que foram deixados em local ermo, sem a chave do veículo e com a subtração de diversos objetos pessoais. Reconheceu os objetos localizados em posse do acusado.

O policial militar Jony Marques de Moraes reforçou que as vítimas relataram a participação ativa do acusado na ação criminosa, contribuindo para a coerção das vítimas a realizarem transferências via PIX.

O apelante confirmou ter se envolvido no episódio, embora tenha apresentado versão defensiva no sentido de atuação não intencional. Contudo, tal narrativa diverge significativamente dos relatos das vítimas, especialmente quanto ao grau de envolvimento e comportamento durante o crime.

Como mencionado pelo juízo sentenciante – Id 249560890:

Não obstante o denunciado tenha negado em Juízo a intenção de praticar o delito, este confirmou que teria dirigido o veículo com os assaltantes, que não foram identificados, e uma das vítimas na data do ocorrido.

O denunciado alega em audiência, que teria sido chamado para uma corrida na cidade de Acorizal/MT, já que à época trabalhava como motorista de aplicativos.

Todavia, o acusado não trouxe ao caderno investigativo, tampouco em instrução judicial, qualquer documento que comprove a sua alegação, ou, inclusive, soube informar os nomes dos supostos passageiros que teriam pedido a corrida.

Nos delitos contra o patrimônio, o depoimento da vítima assume significativo valor probatório, especialmente quando harmonizado com os demais elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

“Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada
.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Esta Câmara Criminal acompanha a jurisprudência consolidada no sentido de que, em crimes patrimoniais geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso dos autos.

Conforme orientação deste Tribunal de Justiça:

“A materialidade e a autoria do crime de roubo triplamente circunstanciado restam comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como diligências policiais que identificaram o réu como um dos autores do delito. Outrossim, a palavra das vítimas, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002765-38.2019.8.11.0052, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025)

O conjunto probatório dos autos é suficiente e coerente para sustentar a condenação.

A convergência dos depoimentos das vítimas, aliada às circunstâncias indiciárias (posse dos objetos subtraídos, reconhecimento do veículo utilizado, familiaridade com os procedimentos criminosos) e à confissão extrajudicial do próprio acusado, compõe quadro probatório robusto que comprova a autoria delitiva.

Portanto, o conjunto probatório produzido autoriza a condenação, já que houve elementos colhidos na fase de instrução suficientes para demonstrar inequivocamente a participação do apelante no crime.

II – Quanto à exclusão do concurso de pessoas.

A defesa pleiteia o afastamento da majorante do concurso de pessoas, argumentando inexistir prova contundente da participação de múltiplos agentes.

Sem razão.

O concurso de pessoas restou amplamente demonstrado pelos depoimentos das vítimas e do próprio acusado. A testemunha José Paulo Silvério relatou detalhadamente a pluralidade de agentes, descrevendo a participação de dois homens e uma mulher na ação criminosa. Narrou que os autores alternavam posições entre os veículos, com divisão clara de tarefas na execução do delito.

A vítima Ana Cláudia confirmou ter sido abordada por múltiplos agentes, descrevendo a coordenação entre eles durante toda a ação criminosa. Ressaltou que os criminosos se comunicavam entre si e pareciam manter contato com uma quarta pessoa por meio de ligações e áudios.

O próprio acusado, em seu interrogatório, confirmou a presença de outras pessoas (um casal), reconhecendo ter transportado os comparsas durante a execução do crime.

Segundo entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

Restando demonstrada a coautoria do réu, que contribuiu de forma direta e consciente para a prática do roubo majorado, em unidade de desígnios com os demais envolvidos, afasta-se a tese defensiva de incidência do art. 29, §1o, do Código Penal, não havendo falar em participação de menor importância, muito menos em exclusão da majorante correlata ao concurso de agentes.

(N.U 0023223-48.2015.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025)

Comprovada a atuação conjunta e harmônica entre os envolvidos, impõe-se a manutenção da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, razão pela qual rejeito o pleito defensivo de sua exclusão.

III – Quanto o afastamento da causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo.

A defesa pretende o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, argumentando que não houve apreensão ou perícia do objeto.

O pleito não merece acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça há muito firmou a compreensão de que não é necessária a apreensão ou perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

No caso dos autos, o emprego de arma de fogo restou evidenciado pelo acervo probatório. A testemunha José Paulo Silvério relatou de forma clara que foram ameaçados sob grave coação com arma de fogo, descrevendo que os autores alternavam a vigilância sobre as vítimas portando armamentos.

A vítima Ana Cláudia confirmou que o homem que conduzia seu veículo utilizava uma arma de cor prateada, mantendo constantes ameaças contra a família.

O policial militar Sidney Ferreira Jaudy confirmou que, conforme relato das vítimas, havia emprego de arma de fogo na ação criminosa.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça afirma:

“A inexistência de apreensão nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação. De igual modo, se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca, comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a causa de aumento de pena. Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”
(N.U 1000505-55.2022.8.11.0087, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023)

Diante deste acervo probatório, não há como acolher a tese defensiva de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

O conjunto fático-probatório demonstra que os agentes empregaram arma de fogo durante a execução do roubo, utilizando-a como instrumento de intimidação para reduzir a capacidade de resistência das vítimas, circunstância que se amolda perfeitamente à hipótese normativa prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

IV - Dosimetria da pena quanto ao crime de roubo.

A defesa postula o afastamento das circunstâncias judiciais, com a manutenção da primeira fase da dosimetria de pena no mínimo legal.

Merece parcial acolhimento o pedido.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, que deve observar, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

Se, de um lado, a lei não estabelece critérios matemáticos rígidos para a quantificação da pena-base, de outro, a jurisprudência tem buscado parâmetros que confiram maior objetividade a esta etapa da dosimetria, evitando arbitrariedades.

O Juízo sentenciante exasperou a pena, em decorrência das circunstâncias do crime, sob o fundamento – Id 249560890:

Quanto às
circunstâncias
do crime, verifica-se que o acusado agiu em
conluio com outras duas pessoas
, bem como o roubo ocorreu com a
restrição da liberdade das vítimas
, devendo ser valorado negativamente este ponto.

A circunstância do crime revela premeditação, evidenciada pela forma como a ação foi executada: os agentes se deslocaram previamente até a região, escolheram um local ermo para realizar a abordagem, dividiram as vítimas em dois veículos e exigiram transferências bancárias sob grave ameaça, demonstrando atuação coordenada e estruturada.

O uso de dois automóveis, a alternância de motoristas e a comunicação constante entre os envolvidos indicam a existência de planejamento prévio e apoio logístico, afastando-se a hipótese de crime ocasional.

Tal circunstância justifica a valoração negativa desse vetor, sendo admissível seu reconhecimento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal de origem justificou adequadamente a exasperação da pena, considerando as circunstâncias concretas do crime, como a violência empregada e a restrição de liberdade das vítimas, constituindo fundamentação idônea.

(AgRg no AREsp n. 2.768.979/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

Neste sentido, denota-se que a referida circunstância judicial possui respaldo jurídico para que seja mantida.

Entretanto, nota-se que a pena-base da pena foi estabelecida em 5 anos.

A quantia aplicada é superior ao mínimo legal sem apresentar fundamentação específica quanto à fração de aumento utilizada. A pena-base foi elevada do patamar mínimo de 4 anos para 5 anos, representando aumento de 1/4 (um quarto), sem justificativa adequada.

A jurisprudência do STJ estabelece o patamar de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) entre o valor mínimo e máximo da pena abstrata, desde que justificada:

Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação dapena-base.Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre apenamínima ou de1/8sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.
(AgRg no REsp n. 2.196.520/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, deve ser promovida a readequação da fração de aumento da pena-base para 1/6 (um sexto) em relação ao vetor negativado.

Com a redução da pena-base, procedo à readequação da pena do crime de tráfico de drogas:

Circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal):

1) A
culpabilidade
é inerente à infração penal;

2)
Antecedentes
: a apelante não registra condenações.

3) A
conduta

social
não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato;

4) Também inviável a análise da
personalidade
do agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências;

5) O
motivo

do

crime
é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica;

6)

As
circunstâncias
do crime: verifica-se que o apelante agiu em
conluio com outras duas pessoas
, bem como o roubo ocorreu com a
restrição da liberdade das vítimas
, devendo ser valorado negativamente este ponto.

7) As
consequências

do

crime
foram minimizadas pela atuação pontual dos Agentes Policiais. Por fim, no particular do
comportamento

das

vítimas
não contribuíram para a perpetração do delito.

1a Fase – Assim, possuindo a apelante circunstâncias judiciais desfavoráveis, exaspero a pena em 1/6, diante das circunstâncias do crime, fixando a pena- base em
4
anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Na 2a Fase – Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em
4
anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

Na 3a Fase, não há causas de diminuição de pena. Considerando que o delito foi praticado mediante emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2o-A, I, do CPB, aumento a pena em 2/3 (dois terços), estabelecendo a pena definitiva em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO

porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘b’ do Código Penal, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa

a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).

Por fim, o pedido de recorrer em liberdade revela-se desprovido de interesse recursal, uma vez que tal benefício foi deferido pelo juízo de 1o grau.

Mantenho inalterada as demais disposições contidas na sentença de Id 249560890.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para promover a readequação da dosimetria da pena e exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto), diante da circunstância do crime, estabelecendo a pena definitiva em
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente
SEMIABERTO

e 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025